Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600113-77.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
Órgão julgador: RECORRENTE: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600113-77.2020.6.16.0056
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600113-77.2020.6.16.0056
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600113-
77.2020.6.16.0056 que julgou improcedente a representação. (Representação pela Prática de
Conduta Vedada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela coligação Uma
Carlópolis Para Todos (PROS/PSDB/PV/PSL) em face de Hiroshi Kubo, prefeito e candidato à
reeleição, sob a alegação de colocação de uma série de placas de obras, combinadas com
publicações eleitoreiras com imagens do acervo próprio do município, em conflito com o que
preceitua o art. 73, VI, "b", c/c art. 73, II, da Lei nº 9.504/97. Cita a fixação de placas relativas à obra
de reforma no Hospital Municipal São José. Aduz que além da placa do Governo Federal indicando
o convênio com o Fundo Municipal de Saúde, há ainda a placa que ostenta a fachada em 3D do
Hospital (do acervo próprio do Município), que se refere à "execução de obra de fechamento do
Hospital São José", com o brasão do Município e a Prefeitura Municipal como responsável pela
obra. Afirma ter havido publicação, em seu perfil social, de referida imagem da publicidade em
questão, e com o texto: "Hospital Municipal de Carlópolis - últimas etapas para a sua conclusão!!!
Começam as últimas etapas das obras para concluir o novo Hospital São José, tão sonhado por
todos [...]". Aduz ser a publicidade igual àquela divulgada pela Secretaria da Saúde, no dia 28/08.
Alega que além da violação pela fixação/manutenção de placa institucional em período vedado,
verifica-se também a conduta vedada tipificada no art. 73, II, da Lei nº 9.504/97, que repele o uso de
materiais e serviços custeados pelos Governos em benefício de candidato, partido político ou
coligação. Cita também a placa referente ao Centro de Diagnóstico por Imagem do Município de
Carlópolis; placa de reforma e ampliação do CEMEI Ainzara Rossi Salles; placa da obra da Escola
Municipal Benedito Rodrigues de Camargo; placa referente à obra de pavimentação asfáltica na
Avenida dos Diogos; reforma do ITDE na Avenida Elson Soares, nº 810; Gerador cadeia -
Carlópolis/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-
PROS (RECORRENTE)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HIROSHI KUBO (RECORRIDO)
ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

35179
466
24/05/2021 21:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.785

RECURSO ELEITORAL 0600113-77.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
- OAB/PR0015421
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS
- OAB/PR0031239
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: HIROSHI KUBO
- OAB/PR0013320
ADVOGADO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B,
DA LEI 9.504/97. POSTAGENS SOBRE OBRAS REALIZADAS PELA
PREFEITURA, EM PERFIL PESSOAL DO CANDIDATO NO
.
FACEBOOK
PUBLICAÇÕES JÁ OBJETO DE OUTRA REPRESENTAÇÃO JÁ JULGADA. NÃO
APRECIAÇÃO. LITISPENDÊNCIA - DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM PÁGINA PESSOAL DA ESCOLA MUNICIPAL NO FACEBOOK.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO, QUE
NESTE CASO, NÃO É SUBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A publicidade institucional veiculada nos endereços oficiais do Executivo
municipal, por si só, caracteriza a conduta vedada prevista pelo artigo 73, inciso
VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
2.Identificação de publicidade institucional na página pessoal do Prefeito e nos
perfisoficiais da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, porém idênticas
as já apreciadas e julgadas procedentes pela sentença exarada nos autos de
Representação nº0600107-70.2020 - que as considerou como condutas vedadas
do artigo 73, inciso VI, letra b, da LE. Desta forma, não podem ser reapreciadas
nestes autos, com o mesmo pedido, em razão da litispendência.
Num. 35179466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421472458200000034314392
Número do documento: 21052421472458200000034314392

3.Identificação de propaganda eleitoral no perfil oficial de Escola Municipal, porém
sem apuração dos responsáveis pela página de caráter pessoal e não pública.
Impossibilidade, diante da ausência de provas, de responsabilização do prefeito
pela divulgação.
4.Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da improcedência da
Representação, por outros fundamentos.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela coligação UMA CARLÓPOLIS PARA
TODOS (17-PSL/43-PV/45-PSDB/90-PROS), em face da sentença proferida pelo Juízo
da 56ª Zona Eleitoral de Carlópolis, que julgou improcedente a Representação Eleitoral
nº0600113-77.2020.6.16.0056 ajuizada contra
.
HIROSHI KUBO
2.Em breve síntese, tem-se que nos autos de origem o Recorrente alega que o Recorrido violou
o artigo 73, incisos II e VI, letra “b”, da Lei nº9504/97, uma vez que se valeu da máquina pública
ao afixar placas de obras municipais com nítido caráter eleitoreiro e realizar postagens em sua
página pessoal do
exaltando feitos do poder público.
Facebook,
3.Incialmente, indeferido o pedido de remoção liminar da publicidade (Id 21190616).
4.O Juiz
julgou improcedente a ação, pois entendeu que as placas afixadas pela
a quo
administração municipal contêm apenas informações de interesse público e, desta forma, não
ofendem a Lei nº9.504/97.
5.Irresignado, o Recorrente interôs o presente recurso, reiterando, em suma, os argumentos da
inicial, alegando que o Representado, então Prefeito do Município de Carlópolis, valeu-se da
prática de conduta vedada ao realizar publicidade institucional em período desautorizado.
6.Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se reconheça a violação ao
artigo 73, incisos II e VI, letra “b”, da Lei nº9.504/97, com a condenação do Recorrido ao
pagamento de multa em valor não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais).
7.Contrarrazões apresentadas, postulando a improcedência do recurso, alegando que as
placas afixadas não continham caráter eleitoreiro, mas informativo, e que em nada
influenciaram no resultado das eleições, uma vez que foi eleito com mais de 65% dos votos.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso. De início, entendeu que não há nas placas afixadas pela Administração municipal
Num. 35179466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421472458200000034314392
Número do documento: 21052421472458200000034314392

qualquer forma de conteúdo publicitário, não se configurando, portanto, publicidade
institucional.
9.Entretanto, apontou que as postagens realizadas pelo Recorrido em seu perfil pessoal do
, que tratam sobre realizações do poder público, apesar de não terem sido feitas por
Facebook
canais oficiais da Prefeitura, possuem o caráter de publicidade institucional, motivo pelo qual
são vedadas.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso interposto por ambas as partes.
2.Conforme relatado, o Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
56ª Zona Eleitoral de Carlópolis/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação
Eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO “UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS”, em face de
HIROSHI KUBO candidato à reeleição ao cargo de Prefeito de Carlópolis, por suposta
,
prática de conduta vedada prevista no artigo 73, incisos II e VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...omissis...)
II – usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifei).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”
4.No que é pertinente, a sentença foi exarada nos seguintes termos:
“É entendimento desta magistrada que as placas em face das quais se irresignou a coligação
, havendo vários precedentes
representante contêm apenas informação de interesse público
jurisprudenciais no sentido de que é admitida a permanência de placas relativas a obras públicas
em construção, mesmo no período em que é vedada a publicidade institucional, desde que delas
não constem expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos
dirigentes estejam em campanha eleitoral, o que é o caso dos autos.
(...)
Num. 35179466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421472458200000034314392
Número do documento: 21052421472458200000034314392

José Jairo Gomes, eminente jurista da seara eleitoral, esclarece, em sua obra "Direito Eleitoral",
12ª edição, São Paulo, Atlas, 2016, p. 757:
"E quanto a placas que permanecem afixadas em obras públicas durante o período de vedação
legal? Conforme interpretação firmada pela Corte Superior Eleitoral no Acórdão nº57, de 13 de
agosto de 1998, admite-se a permanência delas, desde que 'não constem expressões que
possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos dirigentes estejam em
campanha eleitoral".
Diante do exposto, julgo improcedente a representação”.
5.A controvérsia dos autos cinge-se sobre analisar se o Recorrente incorreu na prática da
conduta vedada descrita no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, caracterizada pela publicidade
institucional, através da afixação de placas divulgando atos da gestão municipal, no período
vedado de três meses que antecedem o pleito.
6.Neste contexto,
(Id 23189966, Id 23190166, Id
verifica-se que as placas indicadas na inicial
23190216, Id 23190266 e Id 23190316) apresentam informações técnicas sobre a obra em
, deixando de mencionar a atuação do Executivo municipal ou de
construção/reforma
propagandear os feitos da Administração pública municipal de Carlópolis.
7.Em tais placas não se observa propaganda institucional, apenas e tão somente a divulgação
de informações técnicas de interesse público, cujo ato está adstrito às obrigações da
Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, motivo pelo qual
entendo que a decisão é irretocável neste ponto.
8.O MM. Juiz Eleitoral entendeu por não se manifestar sobre as publicações havidas no site
, apontadas como conduta vedada do artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei nº9.504/97,
Facebook
vez que são objeto de outra Representação autuada sob o nº0600107-70.2020.6.16.0056.
9.Todavia, considerando a devolução de toda a matéria para reapreciação em 2ª instância e no
intuito de evitar decisões contraditórias, a este Relator cumpre analisar detalhadamente as
publicações veiculadas no perfil pessoal do Recorrido Hiroshi Kubo e no perfil da Escola
Municipal Benedito Rodrigues de Camargo, no site
, lançados nos Id 23190016, Id
Facebook
23190066, Id 23189766 (URLs informadas na inicial).
10.Verifica-se que as as publicações das páginas 5, 6, 10 e 11 da inicial, no perfil pessoal do
Recorrido Hiroshi e nas páginas oficiais das Secretarias de Saúde e de Educação e Cultura
no Facebook, em que constam notadamente publicidade institucional relativa às obras do
Hospital Municipal (Id 23190016 e Id 23190066), são idênticas as já apreciadas e julgadas
procedentes pela sentença exarada nos autos de Representação nº0600107-70.2020 - que as
considerou como condutas vedadas do artigo 73, inciso VI, letra b, da LE - cujas exclusões
foram liminarmente determinadas naqueles autos
, com a vedação de novas publicações
[1]
com conteúdo semelhantes. Desta forma, não podem ser reapreciadas nestes
autos, com o mesmo pedido, em razão da litispendência.
11.Todavia, observa-se que na página da Escola Municipal Benedito Rodrigues de Camargo no
site
(página 13 da inicial), consta propaganda em favor da campanha à reeleição do
Facebook
Recorrido Hiroshi Kubo, caracterizada pelo
“Avante Carlópolis 55” (Id 23189766 e Id
slogan
23189816), que não foi objeto da RP nº0600107-70.
12.Em que pese a veiculação em página pessoal, inobstante o gasto ou não de recursos
públicos, é inconteste a utilização de página oficial da Escola pública para divulgação da
candidatura da Coligação do recorrido, motivo pelo qual rejeito a argumentação de livre
Num. 35179466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421472458200000034314392
Número do documento: 21052421472458200000034314392

manifestação do Recorrente no exercício do seu direito de liberdade de expressão e
informação como agente público, vez que sequer o candidato exalta suas qualidades
ou promove suas realizações como prefeito em exercício e candidato melhor
qualificado à reeleição.
13.Portanto, tem-se que o perfil da Escola Municipal também veiculou propaganda institucional
durante o período proscrito, beneficiando a campanha do candidato à reeleição.
14.De fato, a conduta do candidato de publicar ou autorizar a veiculação da propaganda se
apresenta como uma tentativa de burlar o proibitivo legal e veicular publicidade institucional,
produzida às expensas do Poder Público, com ênfase na utilização de símbolos, brasões ou
do Município, nos termos fixados no julgamento havido no RE
slogans
nº0600035-61.2020.6.16.0031, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
15.Este também é o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que se aplica
ao presente caso. Veja-se:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
VEICULAÇÃO EM PERÍODO VEDADO. PERFIL PESSOAL. PREFEITO. FACEBOOK. ART.73,
VI, B, DA LEI N°9.504/1997. CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM
FIXAÇÃO DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO, LEGAL. DISPÊNDIO DE RECURSOS PÚBLICOS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DO ILÍCITO POR OUTROS
MEIOS. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N°30 DO TSE.
PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N°24 DO TSE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO
AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1.O TSE possui entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido de que a
ausência de dispêndio de recursos públicos; por si só, não é capaz de afastar a
configuração da conduta vedada prevista no art.73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que
a indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também
o desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos
apoiados pela administração, tal como na hipótese dos autos. Incidência, na espécie, do
Enunciado da Súmula nº30 do TSE.
2.Hipótese em que o acórdão regional entendeu caracterizada a divulgação de publicidade
institucional dentro do período vedado por lei, tendo em vista a divulgação de brasão e slogans
da gestão administrativa do município em perfil pessoal (Facebook) do então prefeito de Juiz de
Fora e candidato a reeleição, causando confusão entre a máquina pública e a sua pessoa. A
modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
nesta instância especial (Enunciado Sumular n°24 do TSE).
3."[...] O dever de fundamentação das decisões judiciais, garantia fundamental do Estado
Democrático de Direito, encartada no inc. IX do art. 93, exige apenas e tão somente que o juiz ou
o tribunal apresente as razões que reputar necessárias à formação de seu
convencimento, prescindindo, bem por isso, que se procede à extensa fundamentação, cado que
a motivação sucinta se afigura decisão motivada[ ... ]” (AgR-REspe n°305-66/AL, reil Min. Luiz
Fux, julgado em 5.3.2015, DJe de 28.4.2015).
4.O Tribunal de origem, ao reduzir o quantum da multa aplicada ao agravante, assim o fez
de forma fundamentada, com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, registrando haver motivos idôneos para mantê-la em patamar acima do
valor mínimo definido pelo art.73, §4º, da Lei das Eleições.
Num. 35179466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421472458200000034314392
Número do documento: 21052421472458200000034314392

5.Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos e ausentes argumentos hábeis para
modificá-la, não merece ser provido o agravo interno.
6.Negado provimento ao agravo interno” (TSE – AgR-AI nº3994 (JUIZ DE FORA-MG), Rel. Min.
Og Fernandes, julgado em 13.08.2019, DJe de 09.09.2019, p. 65/66) (grifei).
16.Neste contexto, constata-se que embora a propaganda veiculada na página oficial da escola
Municipal seja ilícita, não pode o Prefeito ser responsabilizado por ela, tendo em vista que
inexistem outras pessoas no polo passivo da demanda, devendo ser julgada improcedente.
17.Isto porque o Prefeito, na qualidade de chefe do poder executivo, é responsável, juntamente
com o Secretário ou Diretor das publicações havidas pelos órgãos. Ocorre que, no caso,
trata-se de publicação vedada em página pessoal da Escola Municipal no Facebook, cujo
responsável sequer foi identificado. Assim, estender esta responsabilidade para o Prefeito não
parece razoável, neste caso.
18.Desta forma, merece manutenção a sentença que julgou improcedente a representação, por
fundamentos diversos, conforme retro exposto.
19.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
Recurso Eleitoral interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

4 - Quanto ao pedido de liminar, presentes o “periculum in mora” (possibilidade de desequilíbrio de
[1]
forças na campanha eleitoral) e o “fumus boni iuris” (aparente veracidade, pela documentação juntada aos
autos, de que foi autorizada/praticada publicidade institucional de atos/obras da Prefeitura Municipal no
período de três meses que antecede o pleito), defiro-o para determinar a exclusão, em até 2 (duas) horas
da intimação, de todo o conteúdo postado e que foi objeto da exordial e de sua emenda, sob pena de multa
diária de R$10.000,00 (dez mil reais) por postagem que permanecer visível ao público.
5 - Ademais, ressalto aos representados que novas publicações que tenham conteúdo semelhante ao
apontado na petição inicial e que possam configurar condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei 9.504/97
ensejarão multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato publicado, sem prejuízo de multa diária de
R$10.000,00 (dez mil reais) para cada dia que permanecer visível ao público.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600113-77.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS
17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS - Advogados da RECORRENTE: LAERTY MORELIN
BERNARDINO - PR0057890, JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR0015421, FABIO AUGUSTO
ORLANDI DE OLIVEIRA - PR0031239 - RECORRIDO: HIROSHI KUBO - Advogado do
RECORRIDO: ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA NETO - PR0013320.
Num. 35179466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421472458200000034314392
Número do documento: 21052421472458200000034314392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis , Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva se ausentou, justificadamente. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35179466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421472458200000034314392
Número do documento: 21052421472458200000034314392